Tribunal: TJDFT
Processo: 0752392-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão que determinou o arquivamento provisório do processo (Id 70270275 no processo de referência) foi disponibilizada em 20/8/2020 e o presente recurso foi protocolado em 14/12/2020. Ressalto a reiteração do pedido (Id 74850597 no processo de origem) ou o pedido de reconsideração não provocarem a suspensão do prazo recursal. Destaco decisão constante no Id 75249368 do processo de referência apenas manteve a anterior inserida no Id 70270275 do processo de referência, ao indeferir o pedido de reconsideração. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;